Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702886-40.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONNIE BERNARDES DA FONSECA APELADO: JOSIMAR SOARES FILHO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. As razões do apelo, no entanto, foram apresentadas desacompanhadas do devido preparo. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator